Tribunal: TJSP
Processo: 2290893-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR FALTA DE PROVAS E VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR FALTA DE PROVAS E VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal proposta para cobrança de tarifas de água e coleta de lixo. Alegações de nulidade da citação, ilegitimidade passiva e pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a citação realizada por meio postal recebida por terceiro no endereço da executada; (ii) saber se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada por meio de exceção de pré-executividade; e (iii) saber se é cabível pleito de indenização por danos morais no âmbito da execução fiscal.

III. Razões de Decidir
3. A citação postal foi entregue no endereço da executada, sendo válida, ainda que recebida por terceiro, nos termos do art. 8o, II, da Lei no 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A exceção de pré-executividade somente comporta análise de matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória. A alegação de ilegitimidade passiva em processo oriundo de obrigação de natureza pessoal exige prova e não pode ser apreciada por essa via.
5. O pedido de indenização por danos morais exige instrução probatória e deve ser veiculado por ação autônoma de conhecimento, sendo incabível em sede de execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A citação postal na execução fiscal é válida quando entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro. 2. A ilegitimidade passiva exige dilação probatória e não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade. 3. Pedido de indenização por danos morais deve ser formulado em ação própria, sendo incabível no âmbito da execução fiscal."

Legislação Citada:
Lei no 6.830/1980, arts. 3o e 8o, II;
CPC, arts. 373, II, e 803;
STJ, Súmula 393.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 989.777/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 23.10.2008;
STJ, AgRg no REsp no 1.227.958/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2a Turma, j. 24.05.2011;
TJSP, AI no 2208732-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Soares Machado, j. 06.08.2024;
TJSP; AI no 2220455-70.2020.8.26.0000; Rel. Silva Russo; 15a Câmara de Direito Público; j. 25/03/2021;
TJSP, AI no 2361980-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Soares Machado, j. 10.04.2025;
TJSP; AI no 2098696-66.2025.8.26.0000; Rel. Raul De Felice; 15a Câmara de Direito Público; j. 09/05/2025.